Tribunal: CARF
Processo: 19515.720294/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARBITRAMENTO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei 8.218/1991.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou de perícia pode ser indeferido pela autoridade julgadora quando a sua realização se revele prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora ou por constarem dos autos os elementos suficientes para a análise conclusiva. Inclusive, compete unicamente ao contribuinte produzir as provas que julgar necessárias à sua defesa, não sendo correto imputar tal obrigação à Fazenda Nacional.

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720294/2014-21
ACÓRDÃO
2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARBITRAMENTO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à
apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio
digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei
8.218/1991.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou de perícia pode ser indeferido pela autoridade
julgadora quando a sua realização se revele prescindível para a formação
de convicção pela autoridade julgadora ou por constarem dos autos os
elementos suficientes para a análise conclusiva. Inclusive, compete
unicamente ao contribuinte produzir as provas que julgar necessárias à sua
defesa, não sendo correto imputar tal obrigação à Fazenda Nacional.

Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
2
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de
juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias
não impugnadas, relativas ao DEBCAD no 51.041.721-3 e aos levantamentos “GM – GLOSA SAL
MATERNIDADE” e “GS – GLOSA SAL FAMILIA” do auto de infração de DEBCAD no 51.041.722-1,
bem como em não conhecer dos questionamentos relativos ao processo de Representação Fiscais
para Fins Penais, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para cancelar o DEBCAD 51.041.720-
5.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e recurso voluntário interpostos contra o acórdão 07-
36.090 - 5a Turma da DRJ/FNS, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 27/11/2014, que
julgou a impugnação parcialmente procedente, mantendo parte do crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
3
Em 10/03/2014 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 1429 a 1468, para
descrever a autuação:
Trata-se de quatro autos de infração lavrados contra a sociedade empresária
Bairro Novo Empreendimentos Imobiliários S.A. (DEBCAD no 51.041.720-5, no
51.041.721-3, no 51.041.722-1 e no 51.041.723-0).
O auto de infração de DEBCAD no 51.041.722-1 é composto de três
levantamentos: “AF – AFERICAO”, “GM – GLOSA SAL MATERNIDADE” e “GLOSA
SAL FAMILIA”.
No levantamento “AF – AFERIÇÃO” do auto de infração de DEBCAD no
51.041.722-1 foram lançadas contribuições sociais previdenciárias da empresa
sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a segurados empregados,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, relativas às competências 01/2009 a 12/2009, acrescidas de multa
de ofício de 75% e juros de mora.
Já nos levantamentos “GM – GLOSA SAL MATERNIDADE” e “GLOSA SAL FAMILIA”
do auto de infração de DEBCAD no 51.041.722-1 foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias que, segundo a autoridade fiscal, foram indevidamente
compensadas nas GFIP’s referentes às competências 01/2009 a 13/2009 com
valores relativos a salário maternidade e salário família, acrescidas de multa de
ofício de 75% e juros de mora.
No auto de infração de DEBCAD no 51.041.723-0, que é composto apenas pelo
levantamento “AF – AFERICAO”, foram lançadas contribuições para outras
entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) relativas às
competências compreendidas no período de 01/2009 a 12/2009, acrescidas de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento das contribuições exigidas no levantamento “AF – AFERIÇÃO” dos
autos de infração de DEBCAD no 51.041.722-1 e no 51.041.723-0 foi efetuado,
conforme exposto no relatório fiscal, com base em aferição indireta efetuada com
base na diferença entre o montante total registrado na contabilidade e na DIPJ a
título de remuneração paga/creditada a segurados empregados durante o ano de
2009 e o valor total declarado a este título em GFIP.
A autoridade fiscal, ao fundamentar a realização da aferição indireta, aduziu o
seguinte:
Da Apuração e origem dos Débitos referentes à Remuneração a Segurados
Empregados:
Deram origem aos débitos os fatos geradores referentes aos levantamentos
fiscais abaixo relacionados:
A- LEVANTAMENTO AF (AFERIÇÃO)
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
4
REMUNERAÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA A SEGURADOS EMPREGADOS
CONSTATADA EM LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, NÃO RECONHECIDA PELA
EMPRESA COMO FATO GERADOR, OMITIDA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E
GFIP E CONSIDERADA PELA FISCALIZAÇÃO COMO FATO GERADOR. (Código
de levantamento AF) apurado por aferição indireta consoante o §3o do art.
33 da lei 8.212/91.
Conforme narrado no item 4.2 do presente relatório, a empresa apresentou
os arquivos digitais no formato MANAD de sua folha de pagamento com
omissões e divergências com sua contabilidade e GFIP, fato que gerou a
emissão do Auto de Infração Debcad 51.041.720-5 no CFL 22.
No dia 20/02/2014 a empresa entregou a composição de contas contábeis
informadas na ficha 70 de sua DIPJ, que foi a seguinte:
(...)
O total de salários declarados pela empresa em GFIP, de todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil somaram em 2009 R$
16.116.179,57, como não dispusemos dos arquivos digitais da folha de
pagamento não pudemos identificar a origem das divergências.
Cumpre salientar que os valores informados na ficha 70 da DIPJ estão
exatamente iguais aos lançados em sua contabilidade.
No dia 21/02/2014 compareceram nesta Defis os seguintes representantes
da empresa, Sra Priscilla de Fátima Alves Batista, Sr Laércio Silva Santos e
Sra Rosa Gabriela de Melo Vasconcelos, e relataram que haviam detectado
erros em sua contabilidade que teriam lançado valores das folhas de
pagamento da empresa BAIRRO NOVO CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARILOS LTDA CNPJ 10.597.462/0001-91 e relativos as Matriculas CEI
46.030.03011-72 e 46.030.04777-78.dissemos então especialmente à Sra
Rosa, que nos fossem apresentados elementos que pudessem comprovar o
alegado erro na contabilidade, tais como, identificação dos lançamentos
errôneos, relação dos segurados e sua identificação em GFIP das referidas
empresas e demais elementos que pudessem comprovar o alegado erro.
Procedemos pesquisas nos sistemas internos da Receita Federal e
constatamos que a empresa Bairro Novo Camaçari informou em GFIP em
todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil o total de
salários de R$ 1.468.534,59 (Um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil
quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
Em relação às Matrículas CEI 46.030.03011-72 e 46.030.04777-78,
constatamos que a empresa fiscalizada informou em suas GFIPs valores de
salários para estas matrículas CEI nos valores de 2.460.842,24 e
2.618.701,40 respectivamente totalizando 5.079.543,64, não procedendo
portanto a alegação que estes valores se referiam a empresa Bairro Novo
Camaçari Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
5
Em novo contacto com os 3 citados representantes da empresa em
24/02/2014 a empresa me entregou uma declaração com o seguinte teor:
No ano calendário de 2009, a Bairro Novo Empreendimentos
Imobiliários(08.758.695/0001-87) por um erro contábil, registrou em sua
DIPJ o valor de R$ 8.258.250,19 que deveria estar registrado na empresa
Bairro Novo Camaçari Empreendimentos Imobiliários (10.597.462/0001-91).
Em função disso, estamos retificando a declarações das duas empresas,
para que possamos sanar as diferenças contábeis com a SEFIP apresentada.
(sic).
A empresa retificou suas DIPJs porém nada apresentou que pudesse
comprovar o alegado erro em sua contabilidade.
Diante de todo o exposto não restou outra alternativa a esta fiscalização de
que exigir as contribuições patronais sobre a diferença entre a contabilidade
e a GFIP ) apurado por aferição indireta consoante o §3o do art. 33 da lei
8.212/91, usando os critérios abaixo descritos:
(...)
Excluímos as contas contábeis não incidentes de contribuição previdenciária
dos valores pagos aos segurados empregados com isso chegamos ao total
anual de 25.219.166,68, a empresa declarou em GFIP como salários de
todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil o total em 2009
de R$16.116.179,57 portanto consideramos como salário de contribuição o
valor de R$ 9.102.987,31, lançando em cada mês de 2009 o valor de R$
758.582,27.
REMUNERAÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA A SEGURADOS EMPREGADOS
CONSTATADA EM LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, NÃO RECONHECIDA PELA
EMPRESA COMO FATO GERADOR, OMITIDA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E
GFIP E CONSIDERADA PELA FISCALIZAÇÃO COMO FATO GERADOR. (Código
de levantamento AF) apurado por aferição indireta consoante o §3o do art.
33 da lei 8.212/91.
Deixamos de proceder da mesma forma em relação a segurados
contribuintes individuais uma vez que os valores em GFIP estão superiores
aos lançados na contabilidade da empresa.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de DEBCAD no 51.041.722-1
e no 51.041.723-0, correspondiam, na data da consolidação dos débitos
(05/03/2014), aos montantes de, respectivamente, R$ 4.450.272,66 (quatro
milhões, quatrocentos e cinquenta mil e duzentos e setenta e dois reais e
sessenta e seis centavos) e R$ 1.137.990,12 (um milhão, cento e trinta e sete mil e
novecentos e noventa reais e doze centavos).
O auto de infração de DEBCAD no 51.041.720-5 (CFL 22) foi lavrado, segundo a
autoridade fiscal, porque a Autuada descumpriu a obrigação acessória prevista no
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
6
artigo 11, caput, e §§ 3o e 4o, da Lei no 8.218/1991, ao apresentar arquivos
digitais, no formato MANAD, de suas folhas de pagamento, com a omissão de
diversos segurados, o que gerou uma divergência de R$ 9.102.987,31 no que
tange ao montante total de remunerações pagas/creditadas a segurados
empregados registradas na sua contabilidade e ao montante total registrado a
este título nos referidos arquivos digitais.
Foi aplicada multa no valor de R$ 409.419,75 (quatrocentos e nove mil e
quatrocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o
disposto no artigo 12, inciso II e parágrafo único, da Lei no 8.218/1991.
Já o auto de infração de DEBCAD no 51.041.721-3 (CFL 34) foi lavrado, segundo a
autoridade fiscal, porque a Autuada descumpriu a obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212/1991, c/c o artigo 225, inciso II, e parágrafos 13
a 17 do Regulamento da Previdência Social, ao omitir da sua contabilidade parte
do pro labore pago ao diretor Roberto D. Araújo Senna. Nas palavras do auditor-
fiscal autuante, “a empresa lançou na conta 4.3.2.01.6370 – Honorários da
Diretoria com total anual em 2009 de R$ 284.383,03, e informou em GFIP como
Pro Labore do diretor Roberto D. Araújo Senna o valor total de R$ 697.892,97”.
Foi aplicada multa no valor de R$ 18.128,43 (dezoito mil e cento e vinte e oito
reais e quarenta e três centavos), de acordo com os artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/1991, c/c os artigos 283, inciso II, alínea “a”, 292, inciso I, e 373, do
Regulamento da Previdência Social, e com a Portaria Interministerial MPS/MF no
19, de 10/01/2014.
Devido à configuração, em tese, do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (artigo 337-A do Código Penal), foi emitida representação fiscal
para fins penais.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 11/03/2014, doc. fl. 281.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, em 10/04/2014, conforme
carimbo fl. 287. O colegiado de piso delineou os limites da lide administrativa, identificando a
matéria não impugnada e, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação.
A seguir é transcrita a conclusão do voto condutor, fls. 1467/1468:
Por todo o exposto, manifesto-me pela procedência em parte da impugnação,
considerando:
a) não impugnado, conforme exposto no item 1 do presente voto (Limites do
litígio), o lançamento da multa exigida no auto de infração de DEBCAD no
51.041.721-3 e o lançamento das exigências contidas nos levantamentos “GM –
GLOSA SAL MATERNIDADE” e “GS – GLOSA SAL FAMILIA” do auto de infração de
DEBCAD no 51.041.722-1 relativas às competências 03/2009 a 13/2009, que,
conforme se infere do Discriminativo do Débito (DD) de fls. 237 a 244,
totalizavam, na data de consolidação dos débitos (05/03/2014), o montante de R$
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
7
105.688,90 (cento e cinco mil e seiscentos e oitenta e oito reais e noventa
centavos);
b) procedente o lançamento da multa exigida no auto de infração de DEBCAD no
51.041.720-5;
c) procedente em parte o lançamento das exigências impugnadas contidas no
auto de infração de DEBCAD no 51.041.722-1, exonerando, por força do exposto
no item 2 do presente voto (Alegação de decadência), as exigências relativas às
competências 01/2009 e 02/2009, que, conforme se infere do Discriminativo do
Débito (DD) de fls. 237 a 244, totalizavam, na data de consolidação dos débitos
(05/03/2014), o montante de R$ 779.590,39(setecentos e setenta e nove mil e
quinhentos e noventa reais e trinta e nove centavos), e mantendo as demais
exigências impugnadas, que, conforme se infere do Discriminativo do Débito (DD)
de fls. 237 a 244, totalizavam, na data de consolidação dos débitos (05/03/2014),
o montante de R$ 3.564.993,37 (três milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil
e novecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos);
d) procedente em parte o lançamento das exigências contidas no auto de infração
de DEBCAD no 51.041.723-0, exonerando, por força do exposto no item 2 do
presente voto (Alegação de decadência), as exigências relativas às competências
01/2009 e 02/2009, que, conforme se infere do Discriminativo do Débito (DD) de
fls. 266 a 268, totalizavam, na data de consolidação dos débitos (05/03/2014), o
montante de R$ 194.556,83 (cento e noventa e quatro mil e quinhentos e
cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), e mantendo as demais
exigências, que, conforme se infere do Discriminativo do Débito (DD) de fls. 266 a
268, totalizavam, na data de consolidação dos débitos (05/03/2014), o montante
de R$ 943.433,29 (novecentos e quarenta e três mil e quatrocentos e trinta e três
reais e vinte e nove centavos).
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/02/2015, conforme
declaração fl. 1485.
3.
RECURSO DE OFÍCIO
Tendo em vista a exoneração de parte do crédito tributário, o colegiado de primeira
instância recorreu de ofício, nos seguintes termos:
RECURSO DE OFÍCIO
Atualizando o crédito total exonerado até a data do presente
acórdão(27/11/2014), verifica-se que o mesmo totalizou R$ 1.002.333,94 (um
milhão, dois mil e trezentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos),
conforme exposto abaixo:
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
8

Deste ato, portanto, RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), na forma do art. 366, inciso I e § 3o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999,
na redação conferida pelo Decreto no 6.224, de 04 de outubro de 2007, c/c os
artigos 25, inciso II, e 34, inciso I e §1o, do Decreto no 70.235/72, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.941/2009, e com a Portaria do Ministério da
Fazenda (MF) no 03, de 03 de janeiro de 2008.
4.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário foi apresentado, tempestivamente, em 13/03/2015 e
acostado às fls. 1494 a 1550.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
III. DOS FATOS E DA DECISÃO DA RECORRIDA, REFERENTE A CADA AUTO DE
INFRAÇÃO.
A) DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 51.041.720-5 – MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
2.1. Da Inexistência De Prova / Da Violação aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa
2.1.1. Do Ônus da Prova no Direito Tributário
2.1.2. Da Violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório
2.2 Do erro de fundamentação legal - Da sobreposição da norma
específica sobre a norma geral – Princípio da Especialidade
2.3. Ad argumentandum - Da impossibilidade de alteração do critério
jurídico
2.4. Da inexistência da base de cálculo para o lançamento da multa
isolada
2.5. Da Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa
B) DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 51.041.721-3 / DO PAGAMENTO DA MULTA
ISOLADA
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
9
C) DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 51.041.722-1 e 51.041.723-0 – DIVERGÊNCIA
ENTRE DIPJ E GFIP
Preliminares
2.1. Do Pagamento de parte dos créditos tributários constituídos em
razão da glosa dos salários família e maternidade
2.2. Da Inaplicabilidade da Aferição Indireta para o Lançamento das
supostas diferenças apuradas pela Fiscalização / Da Violação aos
Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório
Mérito
3.1. Da Indevida Presunção Firmada pela Fiscalização quanto à
existência de remuneração omitida pelo Recorrente
3.2. Da Violação Ao Princípio da Verdade Material
3.3. Do Mero Erro de Classificação Contábil praticado pelo
Recorrente
3.4. Da necessidade de cancelamento do auto de infração n°
51.041.720-5
3.5. Do Processo de Representação Fiscal para fins penais n° 19515-
720295/2014-76
3.6. Do Erro na Apuração da Base de Cálculo das Contribuições
Previdenciárias
3.7. Da Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa
3.8. Da Necessidade de conversão do processo em diligência
Requer, ainda, o cancelamento dos lançamentos fiscais, bem como o que se segue:
(i) o reconhecimento expresso quanto ao pagamento da multa isolada relativa ao
Auto de Infração n' 51.041.721-3 e a respectiva declaração de extinção do crédito
tributário em referência;
(ii) o reconhecimento expresso quanto ao pagamento de parte dos créditos
tributários relativos ao Auto de Infração n' 51.041.722-1, constituídos em razão da
glosa dos salários família e maternidade, com a respectiva declaração de extinção
do mencionado crédito; e
(iii) o arquivamento do Processo de Representação Fiscal para Fins Penais n° 19515-
720295/2014-76, uma vez que não houve a sonegação das contribuições
previdenciárias ora exigidas, como indevidamente supôs a Fiscalização.
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
10
A recorrente conclui requerendo “a reforma da decisão ora recorrida, para, ao
menos, excluir a incidência do juros sobre as multas aplicados, bem como, excluir da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, os valores pagos a título de aviso prévio indenizado”.
5.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
Recurso de Ofício
Trata-se de Recurso de Ofício interposto com fundamento no inciso I, do art. 34 do
Decreto no 70.235/1972. A matéria é objeto da súmula, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A tempo, vigora o limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023, cujo
artigo primeiro é transcrito a seguir:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Conforme consta da decisão de piso, à fl. 1431, o valor total exonerado foi de R$
1.002.333,94. Portanto, o valor exonerado foi abaixo do limite de alçada vigente. Dessa forma, não
conheço do Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço em parte, pelas razões
apresentadas a seguir.
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, faz-se necessário estabelecer
os limites da lide administrativa. Segundo consta da decisão de piso, apenas parte do crédito
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
11
tributário foi impugnado. A seguir excerto da decisão de piso que tratou das matérias não
impugnadas, fls. 1445/1446:
Da análise da impugnação de fls. 287 a 338, observa-se que a Autuada não
contestou o lançamento da multa exigida no auto de infração de DEBCAD no
51.041.721-3.
Ademais, verifica-se que a Autuada não contestou o lançamento das exigências
contidas nos levantamentos “GM – GLOSA SAL MATERNIDADE” e “GS – GLOSA
SAL FAMILIA” do auto de infração de DEBCAD no 51.041.722-1 relativas às
competências 03/2009 a 13/2009, que correspondem aos valores de
contribuições sociais previdenciárias discriminados abaixo na coluna “Valor não
impugnado”, juntamente com os acréscimos legais aplicados sobre eles (juros e
multa de ofício de 75%):
Tabela folhas 1445/1446.
Com efeito, a impugnação ou a manifestação de inconformidade instaura a lide
administrativa tributária e estabelece os seus limites. Estando preclusas as matérias não
impugnadas, os motivos de fato e de direito não alegados, bem como as provas não apresentadas
junto com a impugnação. É o que se depreende dos artigos 14, 15, 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972.
Cumpre esclarecer que não compete ao colegiado de segunda instância se
manifestar sobre os lançamentos para os quais a lide administrativa não tenha sido instaurada em
razão do reconhecimento da infração e respectivo pagamento. O pretendido reconhecimento da
extinção de parte do crédito tributário pelo pagamento é competência da unidade de origem, ou
seja, não compõe a lide administrativa.
Portanto, não conheço das matérias não impugnadas, listadas acima, bem como
não conheço dos pedidos de reconhecimento de extinção de parte do lançamento por meio de
pagamento.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
A recorrente pugna pelo arquivamento do processo de Representação Fiscal para
Fins Penais. Mostra-se inconformada pela decisão do colegiado de piso que entendeu não ter
competência para examinar questões relativas à Representação Fiscal para Fins Penais.
A matéria é pacificada no âmbito desse tribunal administrativo, sendo objeto de
súmula a ser obrigatoriamente observada pelos conselheiros, por força do art. 85, VI do
RICARF/2023.
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
12
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Nesses termos não conheço das alegações relativas à RFFP.
1. PRELIMINAR
DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DA AFERIÇÃO
INDIRETA
Em diversas partes da peça recursal, a recorrente afirma que a autoridade tributária
não teria relacionado as divergências existentes entre os arquivos digitais no formato MANAD com
informações que constavam em GFIP, ocorrendo afronta ao contraditório e a ampla defesa. Alega
que a fiscalização teria desclassificado a contabilidade da empresa e utilizado a mesma como
elemento de prova, indicando haver contradição. Alega que o lançamento estaria fundamentado
em presunções e em indícios.
Não assiste razão à recorrente. Vejamos.
Quantos aos arquivos digitais no formato MANAD, reproduzo trecho do Termo de
Verificação Fiscal, fl. 223/224:
Desde o início do procedimento fiscal, a empresa, através de seu procurador Sr
Laércio Silva, por meio de várias correspondências e emails anexos ao presente
processo, nos informou que manteve em 2009 dois sistemas de folha de
pagamento e contabilidade, e que os mesmos eram incompatíveis, gerando
divergências, e perguntou , através de email, se poderia gerar 2 (dois) arquivos
MANAD um para cada semestre de 2009, respondemos que se no primeiro
semestre ele nos entregasse a contabilidade e a folha com as mesmas contas e no
segundo semestre batendo contabilidade com folha, poderia nos entregar em 2
arquivos que conseguiríamos trabalhar os semestres separadamente.
A empresa apresentou diversos arquivos digitais no formato MANAD de sua
contabilidade e folha de pagamento com divergências e omissões de segurados,
que constavam em GFIP porém não constavam em seus arquivos MANAD, os
arquivos apresentados receberam os códigos de identificação geral de arquivos
conforme abaixo relacionados:
13/09/2012 2c73ca82-ba283867-405a4177-383c42a6
03/10/2013 2c73ca82-ba283867-405a4177-383c42a6
20/01/2014 29b73a12-9a9028de-c022fe-c9b6fdaa
20/01/2014 ec4e9a68-ccba3668-b48e08cc-9f8a70d2
Em 05/02/2014 a empresa solicitou nova prorrogação de prazo para apresentação
do MANAD correto, tendo lhe sido concedido mais 15 dias de prazo, que
expirarão em 20/02/2014.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
13
Em contacto pessoal com o Sr Laércio nesta data, e na companhia de outro
empregado da empresa Sr Gladistone Carlos Silva, o Sr Laércio me comunicou que
a diretoria da empresa havia decidido não refazer o MANAD corretamente pois
daria muito trabalho e poderia ser custoso, pedi ao Sr Laércio que me
entregasse esta resposta por escrito, o Sr Laércio pediu para entregá-la no dia
21/02/2014.
No dia 21/02/2014 não consegui contacto com Sr Laércio, e recebi ligação
telefônica da Sra Priscilla de Fátima Alves Batista, dizendo ser coordenadora do Sr
Laércio, e que de acordo com orientação de seu Depto Jurídico não iria
responder por escrito e pediu para vir conversar comigo na Receita Federal pois
tinham identificado os erros. (grifo nosso)
Portanto, a recorrente deliberadamente optou por não apresentar as informações
requeridas pela autoridade tributária. Tal situação resultou na apuração por aferição indireta, nos
termos do §3o do art. 33 da Lei no 8.212/1991. Com efeito, utilizou-se como elemento de prova a
contabilidade da empresa, informações da DIPJ apresentada pela recorrente e detalhamento de
informações da DIPJ.
Nesse mesmo sentido, encontra-se a decisão de piso, cujo excerto se apresenta a
seguir, fl. 1454:
Sucede que a falta de especificação dos segurados empregados e das
remunerações que deixaram de constar nas suas folhas de pagamento
apresentadas em meio digital (MANAD) ocorreu devido a própria conduta da
Autuada, que embora devidamente intimada, não especificou devidamente ao
que se referiam as diferenças apuradas entre as remunerações registradas em sua
contabilidade e as remunerações registradas em suas GFIP e folhas de
pagamento.
Quanto à alegada desqualificação da contabilidade, não merece guarida tais
alegações da recorrente. Em sentido contrário, a fiscalização atesta que a DIPJ tem valores iguais
aos lançados na contabilidade, é ver, fl. 227:
O total de salários declarados pela empresa em GFIP, de todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil somaram em 2009 R$
16.116.179,57, como não dispusemos dos arquivos digitais da folha de pagamento
não pudemos identificar a origem das divergências.
Cumpre salientar que os valores informados na ficha 70 da DIPJ estão
exatamente iguais aos lançados em sua contabilidade. (grifo nosso)
Com efeito, a escrituração contábil serviu de base para o lançamento, conforme
detalha a autoridade tributária, fl. 232:
Para apuração do lançamento do crédito tributário foram examinados, dentre
outros documentos: as informações das GFIP existentes no banco de dados da
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
14
Receita Federal do Brasil – RFB e a escrituração contábil, em meio digital, no
padrão estabelecido pelo ADE Cofis no 15, de 23/10/2001.
Os arquivos digitais entregues e respectivos códigos de segurança gerados no
recibo de entrega do sistema SVA ficam arquivados nesta DEFIS.
• código SVA de identificação da contabilidade SPED:71ebe7f-94e16507-
e03e6a06-28db339d.
Em sentido oposto, quem tenta desqualificar a contabilidade é a própria recorrente,
que presume ser imprestável a sua contabilidade. É ver trecho do Recurso Voluntário onde se
questiona a aferição indireta, fl. 1526:
Com isso, pela análise dos referidos dispositivos e da justificativa dada pela
fiscalização, conclui-se que a adoção da aferição indireta no presente caso deve
ter sido pautada no entendimento de que a contabilidade do Recorrente não
registrou o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço,
fazendo-se, portanto, imprestável.
Prosseguindo no exame do recurso, mais adiante a recorrente segue
desqualificando sua contabilidade, ao atestar ter realizado registros contábeis de forma
equivocada, é ver trechos do Recurso Voluntário, fl. 1536:
Conforme informado no curso do procedimento fiscalizatório, durante o ano base
de 2009 o Recorrente lançou, em sua contabilidade, tanto os valores relativos às
suas próprias folhas de pagamento como também os valores gerencialmente
considerados folhas de pagamento que seriam de sua controlada, a sociedade de
propósito específico (“SPE”)denominada BAIRRO NOVO CAMAÇARI LTDA (CNPJ n'
10597.462/0001-09).
A autoridade tributária se manifestou no Termo de Verificação Fiscal sobre o
alegado erro contábil, nos seguintes termos, fl. 227:
No dia 21/02/2014 compareceram nesta Defis os seguintes representantes da
empresa, Sra Priscilla de Fátima Alves Batista, Sr Laércio Silva Santos e Sra Rosa
Gabriela de Melo Vasconcelos, e relataram que haviam detectado erros em sua
contabilidade que teriam lançado valores das folhas de pagamento da empresa
BAIRRO NOVO CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARILOS LTDA CNPJ
10.597.462/0001-91
e
relativos
as
Matriculas
CEI
46.030.03011-72
e
46.030.04777-78, dissemos então especialmente à Sra Rosa, que nos fossem
apresentados elementos que pudessem comprovar o alegado erro na
contabilidade, tais como, identificação dos lançamentos errôneos, relação dos
segurados e sua identificação em GFIP das referidas empresas e demais
elementos que pudessem comprovar o alegado erro.
Procedemos pesquisas nos sistemas internos da Receita Federal e constatamos
que a empresa Bairro Novo Camaçari informou em GFIP em todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil o total de salários de R$
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
15
1.468.534,59 (Hum milhão quatrocentos e sessenta e oito mil quinhentos e trinta
e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
Em relação às Matrículas CEI . 46.030.03011-72 e 46.030.04777-78, constatamos
que a empresa fiscalizada informou em suas GFIPs valores de salários para estas
matrículas CEI nos valores de 2.460.842,24 e 2.618.701,40 respectivamente
totalizando 5.079.543,64, não procedendo portanto a alegação que estes valores
se referiam a empresa Bairro Novo Camaçari Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Portanto, as alegações de que a fiscalização teria considerado a contabilidade da
empresa imprestável não encontra amparo nas provas dos autos.
Quanto a alegação de que o lançamento teria se baseado em presunções, também
não se sustentam as alegações da recorrente. A decisão de piso se manifestou corretamente sobre
essa questão. É ver, fl. 1452:
A alegação de que a aferição indireta efetuada pela autoridade fiscal se baseou
em meras presunções, sem respeitar o princípio da verdade material, por sua vez,
também não pode prosperar, já que foi efetuada com base em valores totalizados
na própria contabilidade da Autuada a título de verbas e parcelas que compõem o
campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições
para terceiros.
Quer dizer, ao contrário do que aduz a Autuada, não há que se falar em falta de
comprovação de que a diferença de R$ 9.012.987,31 apurada pela autoridade
fiscal se refere a remuneração paga, devida ou creditada, aos empregados da
Autuada, já que a própria contabilidade desta serve como prova de tal fato por
força do disposto no artigo 378 do Código de Processo Civil e do disposto no
artigo 226 do Código Civil.
Destarte, ao se examinar os elementos coligidos aos autos, verifica-se que a
recorrente foi regularmente cientificada do início da ação fiscal, bem como participou ativamente
do procedimento de fiscalização, produzindo esclarecimentos e provas que foram apreciadas pela
autoridade tributária.
Da mesma forma, foi regularmente intimada da constituição de ofício do crédito
tributário, cujos fundamentos, indicação das provas e fundamentação legal constam dos Autos de
Infração.
A recorrente foi regularmente cientificada de todos os atos. Iniciada a fase litigiosa,
nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte apresentou impugnação, que foi
regularmente apreciada pelo órgão julgador de primeira instância. A recorrente foi cientificada da
decisão de primeira instância e apresentou recurso voluntário. Registra-se que o rito previsto no
Decreto no 70.235/1972 foi devidamente seguido.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que o direito
ao contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pelo recorrente. Assim, não assiste
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
16
razão ao recorrente sobre qualquer ofensa ao devido processo legal, bem como inexiste
cerceamento do direito de defesa.
Por todo o exposto, rejeito as alegações de nulidade.

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A recorrente alega necessidade de conversão do julgamento em diligência fiscal
para que se verifique a “inexistência da diferença de R$ 9.102.987,31”.
É prerrogativa da autoridade julgadora a decisão de determinar a realização de
diligência ou perícia, bem como de indeferir pedido de realização de diligência ou de perícia,
conforme se depreende dos artigos 18, 28 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
As diligências ou perícias no âmbito do processo administrativo fiscal têm por fim
auxiliar na formação da convicção da autoridade julgadora, bem como esclarecer fatos do
processo. Elas não se prestam a substituir as partes na produção de provas de sua
responsabilidade.
Com efeito, indefere-se o pedido de diligência quando estão presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários para a solução da lide administrativa.
2. MÉRITO
2.1 DEBCAD 51.041.720-5
A seguir descrição do DEBCAD 51.041.720-5, extraída do Relatório Fiscal, fl. 220:
AI CFL 22 por apresentação dos arquivos digitais de sua folha de pagamento com
omissão e incorreção , a empresa apresentou declaração em 24/02/2014 em que
relaciona vários segurados que estão omitidos em seus arquivos digitais no
formato MANAD de sua folha de pagamento, infringindo assim o disposto na Lei
8.218 de 29/08/1991 artigo 11 parágrafos 3 e 4 com redação da MP 2.158/01 de
24/08/01.
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
17
Prossegue a autoridade tributária à fl. 224:
(...)
Para a aplicação da multa e seu respectivo valor consideramos:
A Lei n° 8.218 de 29/08/1991 artigo 12, II parágrafo único.
Ou seja entre 5% das divergências do arquivo MANAD e a contabilidade e 1% de
sua receita bruta optamos pelo menor valor conforme abaixo demonstrado:
RECEITA BRUTA 1% DA RECEITA BRUTA 40.941.974,87 409.419,75 DIVERGENCIAS
5% DAS DIVERGENCIAS 9.102.987,31 455.149,37 Assim aplicamos a multa de R$
409.419,75 (Quatrocentos e Nove Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Setenta e
Cinco Centavos)
(...)
A matéria é objeto da Súmula CARF no 181, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Portanto, com fundamento na Súmula CARF no 181, que deve obrigatoriamente ser
observada nos julgamento, segundo preceitua o §4o do art. 101 do RICARF, o lançamento
referente ao DEBCAD 51.041.720-5 deve ser cancelado.
2.2 DEBCAD 51.041.722-1 e 51.041723-0
A recorrente alega inaplicabilidade da Aferição indireta para o lançamento por
presumir que a autoridade fiscal teria desqualificado a contabilidade da empresa ao passo que
utilizou informações da contabilidade para constituir o lançamento.
Conforme demonstrado no exame da preliminar de nulidade, tais alegações não
encontram amparo no conjunto probatório.
Prosseguindo com o exame do recurso, a recorrente se vale de extensa retórica
para afirmar que a autoridade tributária teria se utilizado de presunção para constituir o
lançamento.
Não assiste razão à recorrente. A questão já foi devidamente tratada no exame das
preliminares de nulidade.
Em sua defesa, a recorrente alega violação ao Princípio da Verdade Material. Afirma
a recorrente à folha 1535:
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
18
No presente caso, verifica-se que a Fiscalização não buscou a verdade material
para fundamentar a lavratura dos autos de infração ora combatidos. Deveras,
diante da constatação de divergência de valores entre a contabilidade e a GFIP
apresentada pelo Recorrente, deveria a Fiscalização, em apego ao princípio da
verdade material, aprofundar as investigações para confirmar a sua presunção e
não simplesmente admitir, como verdade absoluta, que a diferença de R$
9.102.987,3, teria sido omitida das folhas de pagamento e GFIP do Recorrente.
Não assiste razão à recorrente.
Cabe o seguinte questionamento: até que ponto a autoridade tributária responsável
pela constituição do crédito tributário deve aprofundar as investigações?
A resposta para tal questionamento está na legislação tributária. Vejamos.
Em relação ao caso em exame, a empresa é obrigada a elaborar folhas de
pagamentos das remunerações pagas, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social, segundo dispõe o art. 32, I da Lei no 8.212/1991, bem
como está obrigada a prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização da Secretaria da
Receita Federal, conforme determina o art. 32, III da Lei no 8.212/1991.
Ademais, por força do art. 33, §3o da Lei no 8.212/1991, em caso de sonegação de
qualquer documento ou informação, ou apresentação deficiente, a autoridade tributária pode
efetuar o lançamento de ofício.
Com efeito, o art. 226 do Código Civil Brasileiro, dispõe, em síntese, que os “livros e
fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem”.
Assim, verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a atividade
de lançamento é vinculada e obrigatória, na forma do art. 142 do CTN.
Por sua vez, a situação fática apresentada nos autos é a seguinte:
 Sob procedimento fiscal, a recorrente foi regularmente intimada a
apresentar as folhas de pagamento em formato MANAD, e não as
apresentou;
 A autoridade concedeu diversas dilações de prazo para apresentação das
informações requeridas e a recorrente optou por não apresentar tais
informações. Inclusive o auditor-fiscal foi informado, por representante da
empresa, de que teria sido orientado pelo setor jurídico a não responder a
negativa por escrito;
 A fiscalização se utilizou da contabilidade da empresa, extraída do sistema
SPED, bem como da DIPJ da empresa, além de informações prestadas pela
recorrente e identificou divergências com as informações declaradas em
GFIP;
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
19
Dessa forma, presentes os elementos necessários para o lançamento, o crédito
tributário foi constituído de ofício.
O ponto central do inconformismo da recorrente está na utilização do método de
aferição indireta na constituição do lançamento. Uma vez que a recorrente, embora regularmente
intimada, não apresentou o arquivo digital no formato MANAD da folha de pagamento. É ver
trecho do Termo de Verificação Fiscal, fl. 222:
3.1 O procedimento fiscal RPF n° 08.1.90.00-2012-03604-7, iniciou-se em
26/07/2012 e desenvolveu-se com os seguintes termos (TABELA 01), os quais
foram recebidos e cumpridos pelo contribuinte, com exceção do arquivo digital
no formato MANAD da folha de pagamento do contribuinte, que após vários
pedidos de prorrogação de prazo para sua correção culminou com a declaração
do contribuinte em 24/02/2014, em que relaciona vários segurados que não
estão contemplados em seu arquivo digital: (grifo nosso)
Contudo, a legislação previdenciária autoriza o arbitramento, conforme dispõe o
§3o do art. 33 da Lei no 8.212/1991. Assim, segundo descrito no Relatório Fiscal (fl. 226), a
remuneração dos segurados empregados omitidos em GFIP foi constatada por meio dos
lançamentos contábeis da recorrente. Portanto, o lançamento foi constituído de acordo com a
legislação que rege a matéria, sendo infundadas as alegações de afronta ao Princípio da Verdade
Material.
Prosseguindo com o exame do recurso, a recorrente alega “mero erro de
classificação fiscal praticado pela Recorrente” (fl. 1535).
Em que pese o inconformismo da recorrente, alegando que o colegiado de primeira
instância “não se ateve aos detalhes dos fatos narrados”, não assiste razão à recorrente. Correto o
entendimento firmado pelo colegiado de piso, que utilizo como razão de decidir, nos termos do
§12 do art. 114 do RICARF, cujo excerto é transcrito a seguir, fls. 1452/1453:
Ao tratar especificamente da base de cálculo apurada na aferição
indireta(diferença de R$ 9.102.987,31) a Autuada, primeiramente, repete a
alegação, que já havia apresentado durante o procedimento fiscal, de que tal
diferença se refere às folhas de pagamento de sua controlada, a sociedade de
propósito específico denominada Bairro Novo Camaçari Ltda.
Sucede que, conforme já exposto pela autoridade lançadora, as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a segurados empregados declaradas nas GFIP das
competências do ano de 2009 pela sociedade de propósito específico (SPE)
denominada Bairro Novo Camaçari Ltda totalizaram apenas R$ 1.468.534,59.
Ademais, observa-se que, assim como no procedimento fiscal, a Autuada não
apresentou elementos que pudessem comprovar o alegado registro equivocado
das folhas de pagamento da sociedade empresária Bairro Novo Camaçari Ltda em
sua contabilidade, tais como os seus (da Autuada) livros diário e razão
acompanhados da indicação dos lançamentos contábeis, com a respectiva
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
20
contrapartida, que se referem efetivamente a esse supostos equívocos, e
documentos que demonstrem a correspondência dos valores lançados nos livros
contábeis com as folhas de pagamento da sociedade empresária Bairro Novo
Camaçari Ltda.
Cabe destacar, ainda, que a própria Autuada, de maneira contraditória, parece
negar sua alegação em sua impugnação, já que afirma que notou que o
procedimento contábil estava incorreto, “visto que todos segurados estavam
registrados em seu nome, não havendo, portanto, necessidade de repassar esses
custos à mencionada SPE”.
Diante do exposto, portanto, percebe-se que não pode ser aceita a alegação de
que a diferença de R$ 9.102.987,31 apurada pela autoridade fiscal se refere a
folhas de pagamento da sociedade empresária Bairro Novo Camaçari Ltda que
teriam sido indevidamente registradas em sua contabilidade.
A Autuada, ainda tratando especificamente da base de cálculo apurada na
aferição indireta (diferença de R$ 9.102.987,31), afirma, com base nos
documentos de fls. 370 e 372, que diz terem sido extraídos de seu livro diário, que
teria efetuado o lançamento de R$ 10.735,483,42 a débito na conta de despesa
“4.3.2.02.6388 – SALARIOS” de maneira equivocada, já que visava estornar os
valores lançados a crédito na conta redutora de despesa “4.3.2.99.3320.01187 –
REPASSE DE CUSTOS GASTO C/PESSOA”.
Diz que a necessidade de tal estorno surgiu porque percebeu que não haviam
despesas que precisassem ser repassadas à sociedade empresária Bairro Novo
Camaçari Ltda.
Sucede que a alegação da Autuada foi interposta sem a apresentação de
elementos mínimos que pudessem demonstrar a veracidade dela, tais como o
plano de contas, os livros diário e razão, a indicação da contrapartida dos dois
lançamentos efetuados a débito na conta de despesa “4.3.2.02.6388 – SALARIOS”
que a Autuada aduz terem sido efetuados equivocadamente e a indicação da
contrapartida dos lançamentos efetuados a crédito na conta que a Autuada aduz
ser redutora de despesa “4.3.2.99.3320.01187 – REPASSE DE CUSTOS GASTO
C/PESSOA”.
Cabe destacar, ainda, que a própria Autuada, de maneira contraditória, parece
negar, ao menos de forma parcial, sua alegação, já que, malgrado alegue que
ocorreram lançamentos indevidos a débito na conta de despesa “4.3.2.02.6388 –
SALARIOS” no total de R$ 10.735.483,42, afirma que tais lançamentos
equivocados majoraram indevidamente as bases de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias em apenas R$ 9.300.613,88.
Sendo assim, entendo que não pode ser aceita a alegação de que a Autuada teria
efetuado o lançamento de R$ 10.735,483,42 a débito na conta de despesa
“4.3.2.02.6388 – SALARIOS” de maneira equivocada.
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.402 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720294/2014-21
21
Pelo exposto, encontra-se hígido o lançamento relativo aos DEBCAD 51.041.720-5,
51.041.722-1 e 51.041723-0.
2.4 Da Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa
A recorrente alega falta de previsão legal para a cobrança de juros de mora com
base na taxa Selic sobre a multa.
A matéria é pacificada no âmbito desse tribunal administrativo, sendo objeto de
súmula a ser obrigatoriamente observada pelos conselheiros, por força do art. 85, VI do
RICARF/2023.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesses termos não assiste razão à recorrente.
3. CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício. Voto por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias não impugnadas, relativas ao DEBCAD
no 51.041.721-3 e aos levantamentos “GM – GLOSA SAL MATERNIDADE” e “GS – GLOSA SAL
FAMILIA” do auto de infração de DEBCAD no 51.041.722-1, bem como não conhecendo dos
questionamentos relativos ao processo de Representação Fiscais para Fins Penais, para, no mérito,
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento referente ao DEBCAD
51.041.720-5.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 2811
DF CARF MF
Original